Tribunal: TJPA
Processo: 0000591-45.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000591-45.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO, CLEIDES ALVES DE LACERDA, A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA

APELADO: AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO, CLEIDES ALVES DE LACERDA, A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000591-45.2018.8.14.0040

APELANTE/APELADA: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADAS/APELANTES: A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS

ADVOGADOS: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO E SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE:
NÃO MERECE PROSPERAR, EIS QUE: 1) AUSENTE MOTIVO PARA QUE FOSSE SUSPENSO A AÇÃO MONITÓRIA; 2) INVIÁVEL A APURAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA QUANDO ESSA ALEGADA DE MANEIRA GENÉRICA, VIDE ART. 917, §3º E §4º DO CPC/2015 E 3) SE VERIFICA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA NESTES PONTOS. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE QUE NÃO SE DÁ PROVIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
MERECE PROSPERAR PARTE DO APELO TÃO SOMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA, FAZENDO-OS COBRÁVEIS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO, CONFORME
§2º DO ART. 85 DO CPC/2015, CONTUDO, PARA MANTER AFASTADA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, A TEOR DA SÚMULA N. 472 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A. É CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CONCLUI-SE PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000591-45.2018.8.14.0040

APELANTE/APELADA: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADAS/APELANTES: A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS

ADVOGADOS: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO E SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO DO BRASIL SA
e
A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de
Ação Monitória
.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar a alegação da inicial:
de princípio, a instituição financeira autora ajuizou a ação monitória de piso alegando ser credora das demandas, no importe de R$ 222.287,04 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), vide contrato de abertura de crédito firmado entre as partes.

Ato

contínuo, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória pela requerida (ID.
2235025
), onde argumentam, em síntese: 1) da necessidade da suspensão do processo, tendo em vista que as empresas se encontravam em processo de recuperação judicial; 2) do excesso da cobrança; 3) da inexigibilidade da cobrança de comissão de permanência; 4) da existência de cláusula abusiva de renúncia ao benefício da ordem; 5) para além requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Réplica aos embargos foram apresentados (ID.

2235028), impugnando os argumentos de defesa.

Sentença prolatada (ID. 2235030), o
Juiz a Quo
ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS. Dessa forma, o juízo singular considerou necessário o afastamento da cobrança de comissão de permanência, declarando o restante do valor cobrado constituído como título executivo.

Inconformadas, as apelantes
A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA
e
OUTROS
argumentam em peça recursal (ID.

2235031) que a sentença merece reforma, eis que: 1) a monitória deveria ter sido suspensa em face da recuperação judicial da empresa; 2) evidente o excesso na cobrança, no tocante dos juros e multas aplicadas.

Não obstante, a instituição financeira apresentou apelação (ID.

2235034), onde arguiu que a cobrança da comissão de permanência se faz exigível, eis que legitima diante do ordenamento jurídico pátrio. Por outro lado, alegou que os honorários advocatícios fixados pelo juízo de piso de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa são irrisórios e merecem majoração.

Contrarrazões foram apresentadas, cada uma impugnando as razões recursais da parte contrária (ID.

2235035 e ID. 3684317).

apresentadas pela recorrida, pela manutenção da sentença (ID. 3065369).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000591-45.2018.8.14.0040

APELANTE/APELADA: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADAS/APELANTES: A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS

ADVOGADOS: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO E SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios, afastando da declaração de executividade dos débitos cernes do litígio a cobrança de comissão de permanência.

Por uma finalidade discursiva, separar-se-á a análise de cada apelo apresentado. Assim, passamos ao exame do recurso apresentado pela outrora demandada.

APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS

De antemão, nota-se que os argumentos recursais circundam em alegar: 1) a nulidade da sentença em face da ausência de determinação da suspensão do processo, vide recuperação judicial enfrentada pelas devedoras; 2) excesso na execução, no que tange aos encargos de juros cobrados.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão desse apelo não merece prosperar.

Partindo do princípio, nota-se em pesquisa processual no PJE que a primeira tese recursal não possui atualmente relevância jurídica fática, tendo em vista que a recuperação judicial nº 0017802-64.2016.8.14.0040 enfrentada pelas recorrentes transitou em julgado. Desse modo, dado que a ação monitória não teve seu fim, impertinente ao caso a relevância da suspensão pleiteada. É o que se percebe, tendo em vista que a suspensão prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005 somente é aplicável no caso da existência de processo de recuperação.

Para além disso, mesmo que hipoteticamente considerado relevante, verifica-se que a suspensão não era devida ao caso, como bem salientou o juízo singular, eis que o §1º do art. 6º da Lei 11.101/2005 dispõe que
‘’terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida’’.
Assim, tratando-se o caso de uma ação monitória, deve-se se manter o processamento da demanda, cujo valor cobrado não se reverte de liquidez. Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. O art. 6° da Lei nº 11.101/2005, ao prever possibilidade de prosseguimento, após decretação de falência, apenas de "ação que demandar quantia ilíquida", refere-se, em outras palavras, a ação de conhecimento em que ainda não foi constituído um crédito líquido, certo e exigível, pois o que se busca na referida norma é evitar pagamento ou constrição de bens fora do concurso universal de credores.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.485858-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2020, publicação da súmula em 27/11/2020)

Por outro lado, observa-se que a argumentação acerca do excesso da cobrança circundou em sustentar de maneira genérica que os encargos de juros aplicados se sucediam de forma abusiva, sem a devida descriminação de quanto dessa cobrança era indevida. Por essa consideração, faz-se fundamental examinar o que dispõe o art. 917, §3º e §4º do CPC/2015. Sob esse comando normativo, exige-se que o embargante da execução que alegue excesso na cobrança apresente demonstrativo totalmente descriminado do valor que entende devido.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Ademais, bem verificado pelo juízo a quo que resta pacificado o entendimento de que é cabível a capitalização de juros em contratos bancários, a teor do Resp. n. 973.827/RS, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.

(REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017.)

Portanto, decorre-se que a ordem dos apelos da demandada não merece prosperar, eis que: 1) ausente motivo para que fosse suspenso a ação monitória; 2) inviável a apuração de excesso de cobrança quando essa alegada de maneira genérica, vide art. 917, §3º e §4º do CPC/2015 e 3) se verifica cabível a aplicação de capitalização de juros em contratos bancários.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Passo a análise do recurso apresentado pela instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR BANCO DO BRASIL SA

Nesse recurso, arguiu-se que a sentença merece reforma, pois seria legitima a
cobrança da comissão de permanência afastada pelo juízo singular. Por outro lado, alegou-se que os honorários advocatícios fixados pelo juízo de piso de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa são irrisórios e merecem majoração.

Pelos primeiros argumentos, consoantes a legitimidade da cobrança de comissão de permanência, examina-se que a sentença não merece retoque nesse ponto. Como bem percebeu o juízo singular, a cobrança de comissão de permanência não é legitima quando aplicado na cobrança juros remuneratórios, moratórios e de multa contratual. Em harmonia a esse entendimento, o qual entende que tal comissão conduz a uma ilegítima cobrança dupla, dispôs a compreensão vinculativa do STJ em sua Súmula nº 472. Examinemos, então, o entendimento vinculativo acompanhado de sua aplicação no presente tribunal de justiça.

Súmula 472 do STJ - "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSAO DE PERMANENCIA. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 472 DO STJ. 1

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 2.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se open legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 3.

Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA, Agravo Interno nº 0060832-51.2013.8.14.0301, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, j. 22/11/2021).

Por esse motivo, sendo inclusive um entendimento cediço jurisprudencial, factível que o afastamento exigido pelo magistrado de piso não merece qualquer modificação. Todavia, tal compreensão não permanece a mesma quando vislumbramos os honorários advocatícios fixados em sentença.

Como se percebe, o juízo singular fixou os honorários da parte vencedora em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sobre o fulcro do art. 701 do CPC/2015. Entretanto, sabe-se que tal disposição normativa se aplica unicamente quando o devedor cumpre o mandado de pagamento expedido ao início do processo. Por esse caminho, tendo a demanda se desenvolvido em pretensão resistida, aplicável o disposto no §2º do art. 85 do CPC/2015, que prevê o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sobre o tema, observemos os dispositivos normativos e a jurisprudência:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PARA O CASO DE ADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA. Os honorários arbitrados no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, disciplinados no artigo 701, última parte, do CPC, nada mais são do que uma benesse concedida à parte que cumprir espontaneamente o mandado monitório, não se confundindo com a verba honorária prevista no artigo 85, §2º da norma instrumental. Nesse diapasão, não merece prosperar a tese de que o referido percentual foi fixado "in casu" abaixo do mínimo legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Portanto, merece prosperar parte do apelo tão somente para majorar os honorários advocatícios fixados em sentença, fazendo-os cobráveis no importe de 10% (dez por cento) sobre a condenação, conforme
§2º do art. 85 do CPC/2015.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os honorários advocatícios ao importe mencionado.

Por fim, conclui-se:

1)

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO interposto por A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS.

2)

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023